Tribunal: TJDFT
Processo: 0732075-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
TRÁFICO DE DROGA. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA MANTIDA.
1 Réu condenado por infringir o artigo 33 da Lei 11.343/2006, depois de ter sido preso em flagrante ao ser visto e filmado no ato de vender maconha.
2 Provam a materialidade e autoria do tráfico de droga a prisão em flagrante do agente visto e filmado por policiais em campana no afã de vender droga, apreendida com o comprador e com o vendedor, sendo os fatos testemunhados em Juízo pelos condutores do ato.
3 Não configura bis in idem utilizar a reincidência para exasperar a pena e depois para negar o benefício do artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, na última fase da dosimetria. O instituto tem finalidades e consequências jurídicas diversas, sendo negada a causa especial de diminuição da pena quando o réu é reincidente, conforme pontifica a jurispruência.
4 Apelação não provida.